Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA - BRB, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para condenar o recorrente, Banco de Brasília S/A, a pagar ao autor o valor de R$ 16.499,89 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36642237 e 36642238). Contrarrazões apresentadas (ID 36642244).
3. Nas razões do recurso, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de produção de prova técnica pericial, a fim de comprovar que as transações impugnadas foram realizadas com a utilização de cartão com chip e validação da senha pessoal. Requer a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
4. No mérito, reiterou as teses de inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, além de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Sustentou a inaplicabilidade da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça por ausência de fortuito interno. Alegou ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a sua responsabilização por danos materiais e/ou morais, posto que não contribuiu para a ocorrência do crime. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. No que concerne a preliminar de cerceamento de defesa, extrai-se dos autos que não se pôs em dúvida a segurança do sistema de pagamento operado pelo réu, por meio de chip e senha, a justificar a comprovação por perícia técnica. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
7. Na hipótese dos autos, o autor foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira ré/recorrente, de forma que esta faz parte da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo, com o objetivo de auferir lucros e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas na prestação de serviços.
8. O recorrido narrou que, em 04/03/2020, recebeu uma ligação do BRB para confirmar uma compra nas Lojas Americanas no valor de R$ 2.350,00, não tendo reconhecido tal compra. Afirmou que, em seguida, recebeu outra ligação do banco, dessa vez informando que um saque havia sido feito com o cartão em um banco 24 horas no valor de R$ 500,00 e, novamente, negou ter efetuado a transação. Diante das supostas fraudes em seu cartão, alegou que a atendente o orientou a ligar, imediatamente, no telefone que se encontrava no verso do cartão, o que foi feito, oportunidade em que foi atendido por outra pessoa, que se passou por funcionário do banco, o qual solicitou informações do cartão e conta corrente, bem como senha numérica e de letras. Noticiou que foi orientado a quebrar o cartão, colocá-lo em um envelope, com uma carta solicitando o cancelamento das transações e entregar a um funcionário do banco. Afirmou que prontamente prosseguiu como orientado pelo suposto atendente do banco requerido. Após a entrega, o recorrido verificou a realização de quatro transações bancárias no valor total de R$ 16.499,89. Em razão do ocorrido, foi ajuizada a presente ação, na qual o Banco de Brasília - BRB foi condenado, em sede de primeira instância, ao pagamento dos valores alegados, a título de dano material, em virtude da aplicação do chamado “golpe do motoboy”.
9. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do Banco de Brasília comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, o recorrido/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão de crédito para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientado a entregar o cartão. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros, devendo, portanto, responder pelos danos causados ao recorrido. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
11. Destaco que este é um tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".
12. Assim, a situação descrita nestes autos se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que o recorrido, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou o respectivo cartão ao suposto funcionário da instituição.
13. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente pagos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.